Tribunal: TJES
Processo: 5001406-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001406-24.2020.8.08.0000

AGVTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: MANOEL JOSÉ DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE :
1ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA – REQUISITOS

DA ÉPOCA DO ATO

PERFEITO E ACABADO – PRECEDENTES DO STF – MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL RETIDO – INVIABILIDADE – NORMA EXPRESSA – PRESERVAÇÃO DOS VALORES – NORMATIZAÇÃO APLICÁVEL A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA

1)

Conforme entendimento pacífico do

STF:
1.
A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade
. 2. 3. [...]4.
Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão
. (MS 26646, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102

DIVULG 29-05-2015

PUBLIC 01-06-2015)

2)

Conforme redação expressa no contexto legal:
É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

3)

Nos termos da dicção

constitucional

invocada
A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

4)

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de

_____________de ______.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001406-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ALVARENGA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001406-24.2020.8.08.0000

AGVTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: MANOEL JOSÉ DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM contra decisão proferida pelo magistrado da
1ª
Vara Dos Feitos Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De Vitória, nos autos da Ação de número
0007763-83.2020.8.08.0024.

Afirma o recorrente que a decisão ora combatida determinou que a Autoridade Coatora suspenda imediatamente o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social – FPS permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de contribuição previdenciária, qual seja,
imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social em favor do impetrante.

Conforme consta no arrazoado apresentado, o recorrente aduz que
a
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, havendo a publicação da Lei Federal nº 13.954, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, onde alterou o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal.

Afirma, ainda que
diante da institucionalização do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas na Lei nº 13.957/19, conforme já afirmado, o Decreto-Lei nº 667/69 fez menção a tal sistematização aos militares dos Estados.

Aprofunda a sua análise pontuando que
para os militares estaduais INATIVOS além da nova alíquota, alterou-se a base de cálculo a qual ela incide, na medida que era aplicado aos militares estaduais a regra do inciso II do art. 40 da LC nº 282/2004, que estabelece que a contribuição dos inativos e pensionistas incide apenas sobre a parcela que superar o teto do RGPS, em percentual igual ao dos servidores ativos.

Em arremate, assinala, por fim que

a regra da imunidade de contribuição que prevê incidência do tributo somente sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência NÃO se aplica mais aos MILITARES ESTADUAIS, tão menos a previsão contida no art. 40, II, da Lei Complementar nº 282/04 c/c com art. 3º, § 3º, da Portaria IPAJM n. 032/2011.
Alerta que, ainda que se depare com a regra do artigo 24-F,
que positiva o citado princípio.

Afirma, categoricamente que
conforme pode se observar nada diz acerca das regras tributárias aplicáveis.

Não acolhida a tutela de urgência conforme evento 574933.

Em sede de contrarrazões,

a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conforme consta em sede de relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM contra decisão proferida pelo magistrado da
1ª
Vara Dos Feitos Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De Vitória, nos autos da Ação de número
0007763-83.2020.8.08.0024.

Afirma o recorrente que a decisão ora combatida determinou que a Autoridade Coatora suspenda imediatamente o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social – FPS permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de contribuição previdenciária, qual seja,
imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social em favor do impetrante.

Conforme consta no arrazoado apresentado, o recorrente aduz que
a
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, havendo a publicação da Lei Federal nº 13.954, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, onde alterou o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal.

Afirma, ainda que
diante da institucionalização do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas na Lei nº 13.957/19, conforme já afirmado, o Decreto-Lei nº 667/69 fez menção a tal sistematização aos militares dos Estados,
onde estabeleceu no art.
24-E que o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio. Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

profunda a sua análise pontuando que
para os militares estaduais INATIVOS além da nova alíquota, alterou-se a base de cálculo a qual ela incide, na medida que era aplicado aos militares estaduais a regra do inciso II do art. 40 da LC nº 282/2004, que estabelece que a contribuição dos inativos e pensionistas incide apenas sobre a parcela que superar o teto do RGPS, em percentual igual ao dos servidores ativos.

Em arremate, assinala, por fim que

a regra da imunidade de contribuição que prevê incidência do tributo somente sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência NÃO se aplica mais aos MILITARES ESTADUAIS, tão menos a previsão contida no art. 40, II, da Lei Complementar nº 282/04 c/c com art. 3º, § 3º, da Portaria IPAJM n. 032/2011.

Alerta que, ainda que se depare com a regra do artigo 24-F,
que positiva o citado princípio,
in verbis:

Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de /concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

Afirma, categoricamente que
conforme pode se observar nada diz acerca das regras tributárias aplicáveis.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até o presente momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, I, do CPC, estando atrelado as hipóteses de decisão em sede de tutela de urgência.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que o
agravado narrou em sua exordial que é policial militar reformado e, nessa condição, solicitou a Autoridade Coatora, ora na condição de agravante, a imunidade da Contribuição Previdenciária nos termos do art. 3º, §3º, da Portaria nº: 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar nº: 282/2004, a qual foi deferida,
conforme ato publicado no Diário Oficial de 03.07.2018
.

Ocorre que, no dia 17.12.2019 foi publicada a Lei Complementar Federal nº: 13.954/2020, com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares.

Dentre as medidas descritas na referida legislação destacou a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove virgula cinco por cento) sobre a remuneração/proventos dos servidores públicos militares. Em simetria a legislação Federal foi publicada no dia 20.03.2020 a Lei Complementar nº: 943/2020 no qual criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, determinando a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove virgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

Então, a partir da publicação da legislação citada a Autoridade Coatora não fez mais o desconto da denominada contribuição previdenciária, no qual vinha com a rubrica “FP IPJM MENSAL” no contracheque, passando agora a utilizar a rubrica de Contribuição Mensal – FPS.

No entanto, o agravado afirmou que atualmente vem sendo descontado em sua folha de pagamento o percentual de 9,5% (nove virgula cinco por cento) referente a contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS,
sendo que foi desconsiderada a situação de concessão de imunidade de contribuição previdenciária em seus proventos
.

Afirmou o impetrante que a atual legislação é omissa no que tange aos servidores públicos militares “inativos reformados aos quais foi concedida a imunidade de contribuição previdenciária”, sustentando que a cobrança do percentual de 9,5% (nove virgula cinco por cento)
referente a contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, viola o ato jurídico perfeito, direito adquirido, princípio da razoabilidade/proporcionalidade, isonomia e do
tempus regict actum
.

O magistrado, de posse dos autos, conforme já declinado, suspendeu os efeitos do ato administrativo sustentado no entendimento de que a regra da imunidade tributária, acolhida à época da reforma do agravado é hábil a vedar a modificação do
status quo
perseguido pela autarquia.

Para a empreender o julgamento do presente recurso parto do princípio de que a Constituição estabelece regras que norteiam o ordenamento inclusive no que concerne a atividade legiferante do poder constituinte derivado, estou me referindo as normas de eficácia contida e limitada.

Nesse sentido observo que a norma que estabelece obrigatoriedade quanto ao recolhimento do percentual em debate deve ser analisada
cum grano salis,
já que possui além da vigência imediata, vedação de cunho temporal que será adiante explicada, não perfazendo a presente análise, conclusão a qual os eminentes pares irão aderir, interferência sequer indireta à reserva de plenário.

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal é certo que:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1.
A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade
. 2. 3. [...] É o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria que define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos. 4.
Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão
. 5. Mandado de segurança denegado. (MS 26646, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102

DIVULG 29-05-2015

PUBLIC 01-06-2015)

Ao tempo de aposentadoria do recorrido a legislação que o amparava dispunha expressamente que:

§3º O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, reconhecidas pela Junta Médica Pericial,
ficará imune da contribuição previdenciária
, sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, a partir da data de protocolo do requerimento.”

A redação legal que corrobora tal entendimento está externada com os seguintes verbetes:

Art. 24-F - É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos

Desta forma, conjungando os dois fundamentos acima, ou seja,

pela regra estabelecida em conformidade com o entendimento

do

STF, bem como pela expressa disposição normativa de preservação,

entendo

que

descabe a regressão do
status quo.

Há, ainda, no contexto da proteção ao recorrido o que consta de forma expressa na EC 103 em seu artigo 36, parágrafo único:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos
arts. 11
,
28
e
32
;

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo
art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federa
l e às revogações previstas na
alínea "a" do inciso I
e nos
incisos III
e
IV do art. 35
, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

Pelo exposto,

CONHEÇO

DO RECURSO PARA NEGAR A ESTE

PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA – REQUISITOS

DA ÉPOCA DO ATO

PERFEITO E ACABADO – PRECEDENTES DO STF – MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL RETIDO – INVIABILIDADE – NORMA EXPRESSA – PRESERVAÇÃO DOS VALORES – NORMATIZAÇÃO APLICÁVEL A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA

1)

Conforme entendimento pacífico do

STF:
1.
A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade
. 2. 3. [...]4.
Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão
. (MS 26646, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102

DIVULG 29-05-2015

PUBLIC 01-06-2015)

2)

Conforme redação expressa no contexto legal:
É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

3)

Nos termos da dicção

constitucional

invocada
A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

4)

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _06 de

novembro de _2020_.

PRESIDENTE

RELATOR